Tribunal: TJDFT
Processo: 0732096-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Vistos etc. Como é de comezinha sabença, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que agregara ao agravo efeito suspensivo de forma parcial, determinando o prosseguimento da ação subjacente sem inversão do ônus probatório, indefiro o pedido de reconsideração[1] ora aviado pelas agravantes. Quanto ao mais, aferido que o agravado já apresentara contraminuta ao agravo de instrumento, preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 30321041 (fls. 326/331).